Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721913-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO, LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ELISANGELA, ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, SÔNIA MARIA SOUZA MENDES, TATIANA PEREIRA DOS SANTOS, EDILMA COSTA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ANATALIA ARAÚJO VILLAR, LUCILENE SOUSA VIANA, MARINETE NASCIMENTO TEIXEIRA, ZENILDA ARAÚJO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS PINHO, JOSÉ EDMILSON TORRES DA SILVA, LUIZA MARIA CARVALHO, MARIA PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, NILTON BARBOSA ALVES, FRANCISCA MARIA MARQUES BARBOSA, ILDA CARDOSO DOS SANTOS, NEWTON CARLOS DE ALARÇÃO, ÉLIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CS EMPREENDIMENTOS, ADM., LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME contra a r. decisão que, na ação ordinária no 0703385-88.2020.8.07.0018, movida contra MARIA ELISANGELA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, nos termos da decisão de ID 27302000. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, o que não foi possível, pois seus endereços não constavam dos autos. Intimado a corrigir a falha, o agravante informou que aguardava a digitalização dos autos do processo n. 2002.01.1.113204-9, de polo passivo similar, para obter a informação necessária ao regular trâmite do processo, tendo-lhe sido concedido prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão da diligência (ID 28684549). Ato contínuo, o agravante peticionou nos autos (ID 29426968) informando acerca da perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença nos autos principais, o que se verifica no ID 103911091 do processo no 0703385-88.2020.8.07.0018. Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, não mais prevalecendo a decisão interlocutória objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ante sua manifesta prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Não precisa oficiar nessas situações. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, 20 de outubro de 2021 18:07:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator